Tribunal: TJES
Processo: 0004696-42.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004696-42.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARNALDO DOS SANTOS BAHIENSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ART. 297 DO CP.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
ANTECEDENTES VALORADOS
.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO CORRETAMENTE.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
P
R
OVIDO.

1 - A emissão da Carteira Nacional de Habilitação é de responsabilidade do DETRAN, órgão estadual de trânsito, de modo que, não há ofensa a bens, serviços ou interesses da União. Assim, a competência para processar e julgar crimes de falsificação de CNH é da Justiça Comum Estadual.

2- Ao fornecer sua fotografia para a confecção da CNH, a fim de ocultar sua condição de foragido do sistema prisional, o réu concorreu para o crime de falsificação já que é óbvio que sem a sua contribuição a adulteração não seria possível. Assim, não há que se falar em absolvição.

3- O magistrado valorou negativamente apenas os antecedentes, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que se revela correto, devendo a pena-base ser mantida acima do mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 06 (seis) meses. Correta a majoração empregada, uma vez que
“o fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6”
(AgRg no HC n. 622.225/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 24/11/2020).

4- Mantido o regime inicial fechado, eis que o réu é reincidente e teve circunstância judicial valorada negativamente.

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARNALDO DOS SANTOS BAHIENSE
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 297 do CP a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu alega a incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como requerer a absolvição por ausência de prova para a condenação, a redução da pena-base e da fração aplicada pela agravante da reincidência. Por fim, pugna pela fixação de regime inicial menos gravoso (id. 5369768).

O
Parquet
em contrarrazões (id. 6131167), pugna pelo desprovimento do recurso. Nesse sentido, também é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 6398880).

Eis o breve relatório.
À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
24/01/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004696-42.2014.8.08.0050DATA DA SESSÃO: 24/01/2024
R E L A T Ó R I O
A SRª. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILZA MARCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-
Adiro ao relatório.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por ARNALDO DOS SANTOS BAHIENSE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 297 do CP a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.
Em suas razões recursais, o réu alega a incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como requerer a absolvição por ausência de prova para a condenação, a redução da pena-base e da fração aplicada pela agravante da reincidência. Por fim, pugna pela fixação de regime inicial menos gravoso (id. 5369768).
O Parquet em contrarrazões (id. 6131167), pugna pelo desprovimento do recurso. Nesse sentido, também é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 6398880).
Eis o breve relatório. À revisão.
*
O SRº ADVOGADO ELIOMAR SILVA DE FREITAS:-
Colendo Tribunal, Excelentíssimo Desembargador Presidente, demais Desembargadores, Desembargadoras, Procurador do Estado, servidores, uma boa tarde.
Esse processo remonta lá no escritório há bastante tempo. A denúncia do Ministério Público foi feita nesse processo pedindo a condenação do apelante com base no artigo 304, pelo uso de documento falso. Feita a instrução, houve a sentença condenatória de 03 (três) anos e 06 (seis) meses. Eu mesmo apresentei apelação, naquela época, com a preliminar de que a competência era da Justiça Federal, porque a apresentação desse documento tinha acontecido na Polícia Rodoviária Federal. O doutor Willian, se eu não me engano, na época, acolheu essa preliminar, mandou o processo para a Justiça Federal.
A Justiça Federal suscitou o conflito de competência, o processo foi para o STJ. O STJ, analisando o caso em concreto, chegou à conclusão de que a competência era sim da Justiça Estadual, mas não pela condenação no artigo 304, e sim pelo 297, falsificação de documentos. Porque a falsificação de documentos não tinha nada a ver com a apresentação desse documento à Polícia Rodoviária Federal. E então, o STJ determinou o retorno do processo ao Tribunal que determinou o retorno à vara de origem.
A vara de origem fez nova instrução processual, os dois policiais rodoviários federais foram convocados novamente a depor nesse processo. Um deles disse que não tinha nada a depor contra o acusado, o apelante. O outro disse que de nada lembrava, mas depois de instigado pelo Ministério Público, disse se recordar de alguma coisa vagamente, e disse que se recordava do apelante entregando a CNH à Polícia Rodoviária Federal.
Nesse ponto é que vem o problema, porque esse processo já esteve no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça disse que a competência para julgar era da Justiça Federal, no caso do uso do documento na Polícia Rodoviária Federal. O STJ disse que não, que é da Justiça Estadual, porém em crime diverso.
Na instrução processual, depois que retornou do STJ, a denúncia foi emendada, de acordo com a determinação do STJ, para o 297. Depois de emendada a denúncia, feita nova instrução processual, nada ficou provado com relação à falsificação de documento. O único depoimento que houve no processo, que foi vago, extremamente vago, depois de o Ministério Público instigar bastante a testemunha, o Policial Rodoviária Federal, disse que se recordava vagamente de ter acontecido a entrega da CNH à guarnição da Polícia Rodoviária Federal.
Daquela denúncia emendada, não pode haver condenação, porque não houve prova disso, nenhuma. Se suscitar, se pensar em voltar à denúncia primitiva, é necessário que o processo seja enviado para a Justiça Federal, porque seria competência da Justiça Federal, porque a única prova foi a de que o acusado, apelante, teria utilizado essa CNH junto à guarnição da Polícia Rodoviária Federal.
Então, inicialmente, falando da preliminar, que se for conduzido o processo com a emenda do processo, do artigo 297, nada foi provado no processo. Se voltar, ainda que na contramão da Justiça, à denúncia primitiva, do 304, já foi reconhecido, inclusive, por esta Casa, da primeira vez, que a competência era da Justiça Federal.
Preliminarmente, queremos que seja reconhecida a competência da Justiça Federal e encaminhados os autos para lá, isso em sede de preliminar. Como já dito aqui, na preliminar da denúncia, de fato, da emenda desse processo, nada foi provado, nada há contra o réu para a sua condenação.
Portanto, se mantida, ainda que na contramão da Justiça, a condenação do réu naquela primeira denúncia, referente ao artigo 304, a segunda denúncia, a emenda do 297, não pode frutificar, porque não há provas. Então, que seja afastada a condenação do apelante.
No mais, aqui são matérias de fato, matérias de extremo conhecimento de Vossas Excelências, nesse processo em específico, vou chamar a atenção para mais um ponto, a condenação atual desse processo foi de 03 (três) anos, só que o magistrado sentenciante achou por bem decretar o regime inicial fechado.
Nesse ponto, vou sustentar que o apelante teve, em sua vida pregressa, em 2006, um processo de tráfico de drogas, nessa época não o conhecia, ainda nem advogava de fato. Cumpriu essa pena, saiu pela porta da frente, em 2019, conseguiu ir para o regime aberto, está em regime aberto desde o ano de 2009, ou seja, 05 (cinco) anos no regime aberto. As testemunhas, que compareceram perante o juízo de primeiro grau, confirmaram que ele é uma pessoa de caráter na sociedade, pai de família, que respeita os vizinhos, que respeita a sociedade.
Portanto, achamos, na apelação, excessiva a condenação em regime inicial fechado. Por isso, colocamos também na nossa apelação, para que ainda que não sejam acolhidos os demais elementos, para que esse regime inicial, de 03 (três) anos de condenação, sendo que o réu já está há 05 (cinco) anos na rua, sem cometer nenhum delito, sem ter nenhuma mácula a mais na sua vida, para que seja iniciado no regime aberto. Para se manter, inclusive, na sociedade, fazendo jus ao crescimento de suas filhas, duas filhas ele tem, uma já maior e uma bem pequena.
Já que, no próprio processo que ele foi condenado, lá atrás, já demonstra a ressocialização daquele crime cometido lá atrás. E hoje, um crime com uma condenação de 03 (três) anos, é excessivo o regime fechado.
E o que basta nessa apelação, requerendo o provimento, consequentemente, por etapas.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRª. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILZA MARCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-
Senhor Presidente, considerando toda a argumentação trazida pelo douto advogado em sua sustentação oral, eu entendo por bem melhor analisar os autos e vou pedir o retorno.
*
lsl*
DATA DA SESSÃO: 31/01/2024
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-
Pedi retorno dos autos após ouvir a sustentação oral do ilustre causídico.
Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por ARNALDO DOS SANTOS BAHIENSE contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 297 do CP à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu alega a incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como requerer a absolvição por ausência de prova para a condenação, a redução da pena-base e da fração aplicada pela agravante da reincidência. Por fim, pugna pela fixação de regime inicial menos gravoso (id. 5369768).

O Parquet em contrarrazões (id. 6131167), pugna pelo desprovimento do recurso. Nesse sentido, também é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 6398880).

De acordo com a denúncia:

“[...] no dia 12 de abril de 2013, por volta das 16h30, nas imediações do Posto da Polícia Rodoviária Federal, nesta cidade, o denunciado falsificou/alterou, no todo ou em parte, documento público. Infere-se que o denunciado falsificou a Carteira Nacional de Habilitação, e o documento era utilizado por ele em nome de Rodrigo Marchiori de Freitas, o documento era utilizada pelo denunciado com a finalidade de ludibriar a justiça, já que em seu nome possuía um mandado de prisão em aberto. Tal fato, só foi percebido pelos policiais federais, porque perceberam a ausência de um digito no número de registro da carteira de habilitação pertencente ao denunciado. Ao ser ouvido na esfera policial, a denunciado afirmou ter adquirido o aludido documento de uma terceira pessoa, na cidade de Vila Velha/ES, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em razão de ser foragido da justiça. [...]”

Primeiramente, merece ser afastada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Isso porque, a emissão da Carteira Nacional de Habilitação é de responsabilidade do DETRAN, órgão estadual de trânsito, de modo que, não há ofensa a bens, serviços ou interesses da União.
Com efeito, a competência para a ação penal em apreço não é da Justiça Federal, por não ofender diretamente bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, porquanto a emissão de CNH (documento público falsificado) se dá por órgão estadual de trânsito.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL APÓS O INVESTIGADO TER AFIRMADO NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A configuração do delito previsto no art. 304 do CP pressupõe tanto a efetiva utilização do documento, sponte própria, quanto que o documento falso seja apresentado como autêntico. Nessa linha de raciocínio, "o encontro casual do documento falso em poder de alguém (como ocorre por ocasião de uma revista policial) não é suficiente para configurar o tipo penal, pois o núcleo é claro: 'fazer uso'" (in Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal comentado - 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015). Precedente: CC 128.923/SE, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015.
2. Se o investigado, em abordagem de rotina, afirma ao agente da Polícia Rodoviária Federal não possuir Carteira Nacional de Habilitação, identificando-se por meio de Carteira de Identidade, e, logo em seguida, o policial avista, em sua carteira aberta, documento similar à CNH que o investigado lhe entrega, admitindo tratar-se de documento falso, não há como se reconhecer na conduta, a priori, o elemento de vontade (de fazer uso de documento falso) necessário à caracterização do delito do art. 304 do CP, situação em que a apresentação do documento falso à autoridade policial federal não tem o condão de deslocar a competência para o julgamento da ação penal para a Justiça Federal.
3. Remanesce, assim, no caso concreto, apenas o interesse, em tese, no prosseguimento da investigação do delito previsto no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público) que não é de competência da Justiça Federal, por não ofender diretamente bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, na medida em que a emissão da Carteira Nacional de Habilitação é incumbência de órgãos estaduais de trânsito.
4. Conflito conhecido, para declarar competente para o julgamento do feito o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes/RJ, o Suscitado (CC n. 148.592/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 13/2/2017.)

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297). CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RAZÃO DE BUSCA PESSOAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO PELO DENUNCIADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Constituem crimes o ato de "falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro" (CP, art. 297) e o ato de "fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302" (CP, art. 304).
Se o condutor do veículo não fez uso da carteira nacional de habilitação falsificada, que veio a ser apreendida quando da revista realizada por integrante da Polícia Rodoviária Federal, a competência para processar e julgar a ação penal relativamente ao crime do art. 297 do Código Penal é da Justiça estadual.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de Propriá/SE, ora suscitado (CC n. 128.923/SE, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Terceira Seção, julgado em 25/2/2015, DJe de 3/3/2015.)

Assim, a competência para processar e julgar crimes de falsificação de CNH é da Justiça Comum Estadual.

Prosseguindo, verifico que o magistrado afirmou na sentença condenatória que restou configurada a responsabilidade do réu, nos seguintes termos:

“Importante consignar que não foram produzidas provas que demonstrem ter sido o acusado o responsável direto pela falsificação do documento público.

Entretanto, diante da sua total ciência acerca da falsidade do documento público, utilizado pelo mesmo para sua não revelar sua real identidade, tenho que o mesmo deu causa ao resultado delituoso (artigo 13 do Código Penal), restando, assim, devidamente comprovada a prática do crime previsto no artigo 297 do - Código Penal".
A materialidade restou comprovada pelo laudo pericial onde foi constatada a falsidade da carteira nacional de habilitação em nome de Marcelo Marchiori de Freitas.

A perícia concluiu que “se trata uma cópia da CNH original com a substituição de fotografia do condutor”.

A autoria também restou comprovada.

A prova demonstra que o réu concorreu para a prática do delito de falsificação de documento público, uma vez que entregou a indivíduo não identificado sua própria fotografia, para que o documento falso pudesse ser confeccionado.

Na esfera policial o réu esclareceu que mandou confeccionar a CNH logo após ter ser evadido da unidade prisional onde cumpria pena por crimes de tráfico de drogas, roubo e formação de quadrilha.

“(...) QUE no porta-luvas daquele veículo, havia uma Carteira Nacional de Habilitação, em nome de RODRIGO MARCHIORI DE FREITAS, estando nela inserida a fotografia do declarante; QUE a declarante desconhece quem seja RODRIGO; QUE foi o declarante quem mandou confeccionar a referida CNH, há pouco mais de 02 (dois) anos, logo após ter se evadido do Instituto de Readaptação Social IRS", no município de Vila Velha, ES aonde cumpria pena pelo crime de tráfico, roubo e formação de quadrilha, tendo sido condenado a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão; QUE o declarante não sabe informar a nome da pessoa a quem pediu na ocasião para que confeccionasse aquela CNH, tendo por eta pago a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pois temia ser identificado e sido reconduzido a unidade prisional; (...)”

Em Juízo, o réu permaneceu em silêncio.

Os policias rodoviários federais, que efetuaram a prisão em flagrante do réu, apesar de não se recordarem com clareza da ocorrência, confirmaram que o réu tinha em seu poder uma CNH falsificada e que tal fato foi verificado, porque constataram a ausência de um dígito no número de registro do documento.

Ora, ao fornecer sua fotografia para a confecção do documento, a fim de ocultar sua condição de foragido do sistema prisional, o réu concorreu para o crime de falsificação já que é óbvio que sem a sua contribuição a adulteração não seria possível.

No que tange à dosimetria, na primeira fase, o magistrado valorou negativamente apenas os antecedentes, fixando a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que se revela correto, devendo a pena-base ser mantida acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 06 (seis) meses. Entendo correta a majoração empregada, uma vez que “o fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6” (AgRg no HC n. 622.225/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 24/11/2020).

Por fim, ausente causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Mantenho ainda o regime inicial fechado, eis que o réu é reincidente e teve circunstância judicial valorada negativamente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABES CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Está justificada a exasperação da pena-base do crime de corrupção ativa diante da maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade), porque praticada por réu em cumprimento de pena, recentemente agraciado com o regime aberto, em situação de infração às regras do benefício.
2. O quantum de aumento, na primeira fase da dosimetria (8 meses), é benéfico ao agravante e não se revela desproporcional, pois inferior à fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato (reclusão de 2 a 12 anos), parâmetro considerado como razoável pela jurisprudência majoritária desta Corte.
3. Ante o registro de circunstância judicial negativa (art. 33, § 3°, do CP) e de reincidência, não há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 709.675/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022) GRIFEI.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.
*
V O T O S
A SRA. DESEMBARGADORA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (REVISORA):-
Acompanho o voto da Eminente Relatora.
*
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-
É também como voto.

*
D E C I S Ã O
Julgamento concluído.
*
* *
gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após ouvir a sustentação oral do ilustre causídico.

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
ARNALDO DOS SANTOS BAHIENSE
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 297 do CP à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o réu alega a incompetência absoluta da Justiça Estadual, bem como requerer a absolvição por ausência de prova para a condenação, a redução da pena-base e da fração aplicada pela agravante da reincidência. Por fim, pugna pela fixação de regime inicial menos gravoso (id. 5369768).

O
Parquet
em contrarrazões (id. 6131167), pugna pelo desprovimento do recurso. Nesse sentido, também é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 6398880).

De acordo com a denúncia:

“
[...] no dia 12 de abril de 2013, por volta das 16h30, nas imediações do Posto da Polícia Rodoviária Federal, nesta cidade, o denunciado falsificou/alterou, no todo ou em parte, documento público. Infere-se que o denunciado falsificou a Carteira Nacional de Habilitação, e o documento era utilizado por ele em nome de Rodrigo Marchiori de Freitas, o documento era utilizada pelo denunciado com a finalidade de ludibriar a justiça, já que em seu nome possuía um mandado de prisão em aberto. Tal fato, só foi percebido pelos policiais federais, porque perceberam a ausência de um digito no número de registro da carteira de habilitação pertencente ao denunciado. Ao ser ouvido na esfera policial, a denunciado afirmou ter adquirido o aludido documento de uma terceira pessoa, na cidade de Vila Velha/ES, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em razão de ser foragido da justiça. [...]”

Primeiramente, merece ser afastada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Isso porque, a emissão da Carteira Nacional de Habilitação é de responsabilidade do DETRAN, órgão estadual de trânsito, de modo que, não há ofensa a bens, serviços ou interesses da União.

Com efeito, a competência para a ação penal em apreço não é da Justiça Federal, por não ofender diretamente bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, porquanto a emissão de CNH (documento público falsificado) se dá por órgão estadual de trânsito.

Nesse sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PORTE DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL APÓS O INVESTIGADO TER AFIRMADO NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA A BENS, INTERESSES OU SERVIÇOS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A configuração do delito previsto no art. 304 do CP pressupõe tanto a efetiva utilização do documento, sponte própria, quanto que o documento falso seja apresentado como autêntico. Nessa linha de raciocínio, "o encontro casual do documento falso em poder de alguém (como ocorre por ocasião de uma revista policial) não é suficiente para configurar o tipo penal, pois o núcleo é claro: 'fazer uso'" (in Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal comentado - 15. ed.

rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015). Precedente:

CC 128.923/SE, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015.

2. Se o investigado, em abordagem de rotina, afirma ao agente da Polícia Rodoviária Federal não possuir Carteira Nacional de Habilitação, identificando-se por meio de Carteira de Identidade, e, logo em seguida, o policial avista, em sua carteira aberta, documento similar à CNH que o investigado lhe entrega, admitindo tratar-se de documento falso, não há como se reconhecer na conduta, a priori, o elemento de vontade (de fazer uso de documento falso) necessário à caracterização do delito do art. 304 do CP, situação em que a apresentação do documento falso à autoridade policial federal não tem o condão de deslocar a competência para o julgamento da ação penal para a Justiça Federal.

3. Remanesce, assim, no caso concreto, apenas o interesse, em tese, no prosseguimento da investigação do delito previsto no art. 297 do Código Penal (falsificação de documento público) que não é de competência da Justiça Federal, por não ofender diretamente bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas, na medida em que a emissão da Carteira Nacional de Habilitação é incumbência de órgãos estaduais de trânsito.

4. Conflito conhecido, para declarar competente para o julgamento do feito o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes/RJ, o Suscitado.

(CC n. 148.592/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 13/2/2017.)

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297). CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RAZÃO DE BUSCA PESSOAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO PELO DENUNCIADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Constituem crimes o ato de "falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro" (CP, art. 297) e o ato de "fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302" (CP, art. 304).

Se o condutor do veículo não fez uso da carteira nacional de habilitação falsificada, que veio a ser apreendida quando da revista realizada por integrante da Polícia Rodoviária Federal, a competência para processar e julgar a ação penal relativamente ao crime do art. 297 do Código Penal é da Justiça estadual.

2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito de Propriá/SE, ora suscitado.

(CC n. 128.923/SE, relator Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC), Terceira Seção, julgado em 25/2/2015, DJe de 3/3/2015.)

Assim, a competência para processar e julgar crimes de falsificação de CNH é da Justiça Comum Estadual.

Prosseguindo, verifico que o magistrado afirmou na sentença condenatória que restou configurada a responsabilidade do réu, nos seguintes termos:

“
Importante consignar que não foram produzidas provas que demonstrem ter sido o acusado o responsável direto pela falsificação do documento público.

Entretanto, diante da sua total ciência acerca da falsidade do documento público, utilizado pelo mesmo para sua não revelar sua real identidade, tenho que o mesmo deu causa ao resultado delituoso (artigo 13 do Código Penal), restando, assim, devidamente comprovada a prática do crime previsto no artigo 297 do - Código Penal".

A materialidade restou comprovada pelo laudo pericial onde foi constatada a falsidade da carteira nacional de habilitação em nome de Marcelo Marchiori de Freitas.

A perícia concluiu que “
se trata
uma c
ó
pia da CNH original co
m
a substitui
çã
o de fotografia do condutor”.

A autoria também restou comprovada.

A prova demonstra que o réu concorreu para a prática do delito de falsificação de documento público, uma vez que entregou a indivíduo não identificado sua própria fotografia, para que o documento falso pudesse ser confeccionado.

Na esfera policial o réu esclareceu que mandou confeccionar a CNH logo após ter ser evadido da unidade prisional onde cumpria pena por crimes de tráfico de drogas, roubo e formação de quadrilha.

“
(...) QUE no porta luvas daquele veículo, havia uma Carteira Nacional de Habilitação, em nome de RODRIGO MARCHIORI DE FREITAS, estando nela inserida a fotografia do declarante; QUE a declarante desconhece quem seja RODRIGO; QUE foi o declarante quem mandou confeccionar a referida CNH, há pouco mais de 02 (dois) anos, logo após ter se evadido do Instituto de Readaptação Social IRS", no município de Vila Velha, ES aonde cumpria pena pelo crime de tráfico, roubo e formação de quadrilha, tendo sido condenado a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão; QUE o declarante não sabe informar a nome da pessoa a quem pediu na ocasião para que confeccionasse aquela CNH, tendo por eta pago a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pois temia ser identificado e sido reconduzido a unidade prisional; (...)”

Em Juízo, o réu permaneceu em silêncio.

Os policias rodoviários federais, que efetuaram a prisão em flagrante do réu, apesar de não se recordarem com clareza da ocorrência, confirmaram que o réu tinha em seu poder uma CNH falsificada e que tal fato foi verificado, porque constataram a ausência de um dígito no número de registro do documento.

Ora, ao fornecer sua fotografia para a confecção do documento, a fim de ocultar sua condição de foragido do sistema prisional, o réu concorreu para o crime de falsificação já que é óbvio que sem a sua contribuição a adulteração não seria possível.

No que tange à dosimetria, na primeira fase, o magistrado valorou negativamente apenas os antecedentes, fixando a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que se revela correto, devendo a pena-base ser mantida acima do mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 06 (seis) meses. Entendo correta a majoração empregada, uma vez que
“o fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6”
(AgRg no HC n. 622.225/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 24/11/2020).

Por fim, ausente causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, mantenho a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Mantenho ainda o regime inicial fechado, eis que o réu é reincidente e teve circunstância judicial valorada negativamente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABES CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Está justificada a exasperação da pena-base do crime de corrupção ativa diante da maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade), porque praticada por réu em cumprimento de pena, recentemente agraciado com o regime aberto, em situação de infração às regras do benefício.

2. O quantum de aumento, na primeira fase da dosimetria (8 meses), é benéfico ao agravante e não se revela desproporcional, pois inferior à fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato (reclusão de 2 a 12 anos), parâmetro considerado como razoável pela jurisprudência majoritária desta Corte.

3. Ante o registro de circunstância judicial negativa (art. 33, § 3°, do CP) e de reincidência, não há flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial fechado.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 709.675/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022) GRIFEI.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMEN
TO
.

É como voto.